Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-11.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DUPLICIDADE DE AÇÕES POSSESSÓRIAS COM MESMO OBJETO. RISCO DE REVISÃO INDIRETA DE LIMINAR PROFERIDA EM PROCESSO CONEXO. ADPF 828. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reintegração de posse ajuizada por ELCINA PEREIRA DE BRITO contra a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL, na qual a autora afirma exercer posse sobre área de 800m2 no Acampamento Carlos Lamarca e sustenta ter sofrido esbulho em abril de 2023.
2. O juízo de origem indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao considerar que o pedido reproduz matéria já discutida na ação no 0700387-16.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, onde foi deferida liminar possessória contra a autora, ainda que com cumprimento suspenso pela ADPF 828.
3. A autora interpõe apelação alegando posse legítima, esbulho comprovado, preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, inexistência de vedação à tutela contra novo esbulho durante a suspensão de liminares pela ADPF 828 e prática de autotutela pela ré. Requer o recebimento da inicial e o prosseguimento da demanda.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe interesse processual para o ajuizamento de nova ação possessória quando já tramita processo anterior com a mesma causa de pedir e objeto; e (ii) saber se a suspensão nacional do cumprimento de liminares possessórias, determinada na ADPF 828, autoriza nova discussão da matéria em feito diverso.
III. Razões de decidir
5. A repetição do pedido possessório em ação paralela, com objeto idêntico ao da ação no 070038716.2021.8.07.0018, inviabiliza o interesse processual, pois o juízo competente já apreciou a controvérsia e deferiu liminar contra a apelante. A duplicidade de ações gera risco concreto de revisão indireta da decisão proferida naquele processo e compromete a coerência procedimental.
6. A suspensão do cumprimento da liminar decorrente da ADPF 828 não autoriza nova discussão da mesma pretensão possessória em outro feito, pois o comando judicial permanece válido até sua revogação pela via própria.
7. A solução adotada na sentença preserva a lógica do sistema processual e evita decisões contraditórias, motivo pelo qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora para manter a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: ADPF no 828-DF.